Tribunal: TJDFT
Processo: 0742222-58.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
civil e processual civil. apelaçÕES cíveIS. ação de alimentos. recursos interpostos pelo alimentante e pelo alimentando. alimentos fixados em patamar compatível com as condições financeiras do alimentante e as necessidades do alimentando. inexistência de motivos para a majoração ou para a redução da verba alimentar.
1. Segundo preceitua o artigo 229 da Constituição Federal, é dever dos pais assistir, criar e educar os filhos menores.
1.1. O Código Civil, em seu artigo 1.703, estabelece como obrigação dos cônjuges separados judicialmente, a manutenção dos filhos na proporção de seus recursos.
2. Para fins de fixação da verba alimentícia devem ser aquilatadas as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante, atentando-se, ainda, para os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
2.1. O fato de o alimentante haver constituído outra família não conduz, necessariamente, à conclusão de que suas condições financeiras o impedem de arcar com o pagamento de alimentos em favor de seu filho.
2.2. Não há razão para a majoração ou para a redução dos alimentos fixados judicialmente, quando adequadamente ponderadas a capacidade financeira do alimentante e as necessidades do alimentando.
3. Recursos de Apelação conhecidos e não providos. Honorários majorados.